Tribunal: TJDFT
Processo: 0741529-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do réu em face do crime de estelionato quando a prova produzida na fase judicial não firma a convicção da autoria que se pretende atribuir, havendo fundada dúvida, sobretudo porque, apesar de as vítimas alegarem a falsidade na assinatura de contrato de empréstimo bancário, não houve perícia documental que pudesse atestar a ausência de autenticidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.